Tribunal: STF
Processo: ADI 2117
Classe: ADI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2000-05-03
Data de publicação: 2000-05-03

Ementa:
EMENTA. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. COMPOSIÇÃO. VINCULAÇÃO DE
VAGAS. INTELIGÊNCIA E APLICAÇÃO DO ARTIGO 73, § 2°, INCISOS I E II
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DEFERIMENTO CAUTELAR.
1.      O Tribunal de
Contas da União é composto por 9 Ministros, sendo dois terços
escolhidos pelo Congresso Nacional e um terço pelo Presidente da
República (CF, artigo 73, § 2°, incisos I e II).
1.2.    O
preenchimento de suas vagas obedece ao critério de origem de cada um
 dos Ministros, vinculando-se cada uma delas à respectiva categoria
a que pertencem.
2.      A Constituição Federal ao estabelecer indicação
 mista para a composição do Tribunal de Contas da União não autoriza
 adoção de regra distinta da que instituiu. Inteligência e aplicação
 do artigo 73, § 2°, incisos I e II da Carta Federal.
3.      Composição
 e escolha: inexistência de diferença conceitual entre os vocábulos,
 que traduzem, no contexto, o mesmo significado
jurídico.
4.      Suspensão da vigência do inciso III do artigo 105 da
Lei n° 8.443, de 16 de julho de 1992, e do inciso III do artigo 280
do RITCU.
        Cautelar deferida.